Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. PROCESSO SELETIVO. MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO OU DIFUSO.
1. A Vara da Infância e Juventude tem competência para processar e julgar as ações que tenham como objeto interesses individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e ao adolescente e, ainda, casos encaminhados pelo Conselho Tutelar (Lei no 11.697/08, art. 30 e ECA, art. 148).
2. As demandas propostas em desfavor do Distrito Federal são de competência das Varas de Fazenda Pública do DF (Lei no 11.697/08, art. 26, inciso I).
3. A ação de obrigação de fazer promovida por candidata contra o Distrito Federal, cuja pretensão está embasada em garantir a sua participação na seleção pública para o cargo de conselheiro tutelar, se refere a interesse próprio que não se confunde com as hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude (artigo 30 da Lei de Organização Judiciária e no artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente). Precedentes deste Tribunal.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Declarou-se competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.